Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS/ASSOCIATIVAS. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. TERMO FINAL. ART. 323 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “as verbas condominiais, por serem decorrentes de relações jurídicas continuativas, permitem a inclusão na condenação das prestações devidas no curso do processo, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento” (REsp n. 1.999.567, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 07/10/2022). 2. A presente ação tem por objeto obrigação em prestações sucessivas, razão pela qual, consoante o disposto no art. 323 do CPC, devem ser incluídas na condenação as prestações vincendas, enquanto durar a obrigação, e não apenas até a deflagração do cumprimento de sentença. Jurisprudência do STJ e deste e. TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.